Tribunal: TJDFT
Processo: 0704487-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO. CITAÇÃO POR OUTROS MEIOS. NECESSIDADE.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se a ausência de confirmação do recebimento da citação eletrônica pela empresa agravante invalida o ato citatório, impondo a necessidade de citação por outro meio previsto no art. 246, § 1o-A, do CPC.
III. Razões de decidir:
3. A Lei no 14.195/2021 alterou o art. 246 do CPC, estabelecendo que a citação eletrônica exige a confirmação de recebimento em até três dias úteis. Em caso de não confirmação, deverá ser realizada a citação por correios, Oficial de Justiça ou por Edital.
4. No caso concreto, não houve confirmação do recebimento da citação eletrônica, nem tentativa de citação por outros meios, o que invalida o ato citatório.
5. A simples expiração do prazo de 10 dias, prevista na Portaria GC no 160/2017, não supre a exigência legal.
6. A nulidade da citação, por se tratar de vício transrescisório, pode ser arguida em qualquer momento, inclusive na fase de cumprimento de sentença.
7. A empresa agravante deverá apresentar justa causa ao juízo de origem acerca da ausência de confirmação de recebimento do ato, sob pena de incorrer em ato atentatória à dignidade da justiça.
IV. Dispositivo e tese:
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de confirmação do recebimento da citação eletrônica no prazo legal acarreta a necessidade de nova tentativa de citação por meio alternativo conforme o art. 246, § 1o-A, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, §§ 1o, 1o-A, 1o-B e 1o-C; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1657160, 0702934-46.2022.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 01.02.2023; TJDFT, Acórdão 1728710, 0703196-62.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 12.07.2023; STJ, REsp 1.811.718/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 02.08.2022.